Tribunal: TJDFT
Processo: 0804583-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. OMISSÃO DO ESTADO. DEVER DE PAGAR AS DESPESAS LIMITADO À TABELA SUS. TEMA 1033 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a internar a autora em UTI, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Internação Hospitalar (CERIH) e julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas hospitalares.
2. A recorrente alega que são devidos os custos com hospital particular desde a solicitação de inscrição na central de regulação. Pugna pela reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao custeio das despesas hospitalares de internação em hospital particular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à responsabilidade do Distrito Federal no pagamento das custas com a internação da autora em hospital particular.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
5. Conforme se verifica na inicial, a autora deu entrada no hospital da rede privada e, em virtude da gravidade do seu quadro clínico (AVC isquêmico), necessitou ser internada em leito de UTI. Afirma que devido a sua impossibilidade financeira, foi necessária a solicitação de transferência para leito de UTI pelo Sistema Único de Saúde.
6. O pedido de tutela antecipada foi deferido em 15/11/2024 às 20h02m (ID 72768836). A Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH) intimada às 22h07m, momento em que a parte foi inserida no mapa de espera (ID 72768842). Ocorre que devido ao estado grave de saúde, a autora foi inserida em leito não regulado na UTI do hospital Anchieta em 15/11/2024, às 22h35.
7. Da análise detida dos autos, verifica-se que, no caso em análise, houve omissão do ente público. Isso porque a Central de Regulação não comprovou esforços em transferir a autora para leito de UTI pública, ou leito regulado em hospital particular, conforme decisão que deferiu a tutela de urgência. O que se verifica é total descumprimento da ordem judicial, deixando a parte em leito não regulado até a presente data.
8. Dessa forma, cabe ao Distrito Federal arcar com os custos do hospital privado a partir da data da intimação da decisão que deferiu a tutela antecipada, em 15/11/2024 às 22h07m. Precedentes: Acórdão 1421404, e Acórdão 1427780.
9. Com relação ao valor do ressarcimento ao hospital privado, o critério utilizado deve ser o mesmo adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme tese firmada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 666.094 (Tema 1033): “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Cabe ressaltar que não há como realizar o cálculo nestes autos, até porque o hospital sequer é parte, devendo ser requerido administrativamente ou, se for o caso, judicialmente. Precedente desta Turma: Acórdão 1396221.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal na obrigação de arcar com as despesas da internação da requerente a partir da intimação do deferimento da tutela antecipada que determinou a inserção da recorrente no mapa de espera de UTI, em 15/11/2024 às 22h07m, devendo o ressarcimento ser limitado à Tabela do SUS, ajustado de acordo com as regras próprias de valoração do SUS e multiplicado pelo IVR.
11. Sem custas e sem honorários ante à ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
__________________________
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. RE 666.094/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 30/09/2021 (Repercussão Geral – Tema 1033); TJDFT, Acórdão 1421404, 07000465920228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022; TJDFT, Acórdão 1427780, 07047285720228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022; TJDFT, Acórdão 1396221, 07177900420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no PJe: 8/2/2022.